Tribunal: STF
Processo: HC 120348
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA PENAL MILITAR X JUSTIÇA PENAL COMUM. QUESTÃO RESOLVIDA EM FAVOR DA JUSTIÇA MILITAR. ALEGAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PROCESSADA NA JUSTIÇA MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 



    I – Impetrante/paciente denunciado na Justiça Militar do Estado de Minas Gerais pela suposta prática do crime de corrupção passiva (art. 308, § 1º, do CPM) e na Justiça Penal comum pela suposta prática dos delitos de formação de quadrilha (art. 288 do CP), estelionato (art. 171 do CP) e peculato (art. 312, § 1º, do CP). 



    II – Decisão que resolveu o conflito positivo de competência em favor da Justiça Penal Militar, por se tratar de crime praticado em local sujeito à administração militar, por militar atuando em razão de sua função, contra a ordem administrativa militar, na forma prevista no art. 9º, II, e, do Código Penal Militar, e por força do art. 124 da Constituição Federal, conforme apontou a decisão ora questionada. 



    III – Não há falar em trancamento da ação penal processada na justiça castrense, uma vez que já foi proferida sentença condenatória, que, aliás, transitou em julgado, tornando a questão prejudicada. 



    IV – Com a decisão no Conflito de Competência 115.271/MG, que fixou a competência da justiça militar para processar e julgar a ação penal proposta contra o paciente/impetrante, faleceu a competência do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Betim/MG para prosseguir no processamento do feito, de modo que todos os atos praticados por aquele órgão jurisdicional padecem do vício de nulidade absoluta. 



    V – O próprio Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal e Acidentes do Trabalho da Comarca de Betim/MG, nas informações que prestou a esta Corte, noticiou que deu cumprimento ao julgado do Superior Tribunal de Justiça, revogando “todas as decisões anteriores em relação ao denunciado GLEISON PEREIRA DA SILVA, nas quais havia sido declarada a extinção da punibilidade do mesmo em razão da prescrição”. 



    VI – O tema relativo à competência da justiça castrense para processar e julgar a ação penal proposta contra o paciente foi exaustivamente examinado por esta Turma no julgamento do HC 114.309/MG, também da minha relatoria. 



    VII – Ordem denegada.